Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DANO. PROCEDIMENTO DE RESSARCIMENTO. RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS.

1. A seguradora que paga indenização ao segurado sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor.

2. A responsabilização da concessionária de energia elétrica está preconizada no e art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva.

3. Deve ser afastada qualquer presunção de vulnerabilidade da seguradora e, por via de regra, não se mostra possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A eventual incidência pura e automática do diploma consumerista, em razão da sub-rogação do crédito, é capaz de ocasionar o desvirtuamento e perda de utilidade do microssistema normativo que foi consagrado para resguardar justamente uma das partes que se apresente em posição de desvantagem.

4. A seguradora, caso recebesse tratamento semelhante ao consumidor, tão somente porque se sub-rogou no direito ao crédito, ocuparia posição de privilégio com base em condições personalíssimas de vulnerabilidade do credor originário.

5. A ANEEL editou a Resolução Normativa n. 414/2010, estabelecendo as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e disciplinando o procedimento específico para os casos de pedido de ressarcimento por danos ocasionados ao consumidor em razão da falha dos serviços prestados pelas concessionárias.

6. A CEB não foi notificada sobre a ocorrência de dano dentro do prazo de noventa (90) dias a contar da data provável de ocorrência do sinistro elétrico. Tal fato dificulta a viabilização do ressarcimento e, no mesmo sentido, a confecção de eventuais relatórios pormenorizados acerca da situação peculiar do consumidor. Art. 204, § 7°, incs. II e III, da Resolução/ANEEL n. 414/2010.

7. O equipamento danificado não foi posto à disposição da concessionária para que pudesse proceder a uma análise imprescindível, conforme prevê o art. 204, § 7°, incs. II e III, da mencionada Resolução. Não se trata de prova diabólica, mas do dever de conservação existente em benefício do próprio consumidor que almeja ser ressarcido.

8. O relatório que instrui a petição inicial, embora tenha detectado o conjunto de danificações existentes, não foi capaz de apontar a fonte responsável pelo dano, limitando-se a dizer que houve uma “tensão na rede.”

9. Os registros de dados da CEB referentes ao imóvel em discussão atestam que, no dia do evento, não houve alterações na rede transmissora de energia, sendo que igualmente inexistiu, nos canais de comunicação da concessionária, qualquer solicitação administrativa de ressarcimento por parte das quinhentos e quarenta e seis (546) unidades consumidoras vizinhas ao edifício supostamente danificado.

10. Não há como impor à concessionária qualquer responsabilidade civil, uma vez não demonstrada a relação de causalidade de que os danos no elevador decorreram de interrupção ou distúrbio no fornecimento da rede de energia elétrica que atende a unidade segurada.

11. O percentual fixado de quinze por cento (15%) sobre o valor da causa atendeu aos critérios estabelecidos pela norma disciplinadora dos honorários advocatícios, uma vez que a causídica da apelada: I - foi diligente atuando ativamente, juntou documentos técnicos necessários para o deslinde da controvérsia, falou nos autos em todas as oportunidades em que foi intimada; III - a causa é complexa e demandou notória diligência por parte da advogada, pois o Juízo de Primeiro Grau promoveu a inversão do ônus da prova contra concessionária de energia elétrica; e IV - o trâmite da causa requer um estudo pormenorizado sobre a específica legislação reguladora do sistema elétrico do país, levando-se em consideração a relação jurídica entre o Estado e os usuários do serviço público.

12. Apelação desprovida.